Tribunal: TJDFT
Processo: 0743607-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743607-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: RODRIGO MARTINS ROSA, DANIEL DE BRITO QUINAN, ANTONIO CESAR ALVES FONSECA PEIXOTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Depósito Voluntário da Obrigação – Levantamento Condicionado à Apreciação da Impugnação – Encargos do Parágrafo 1o do Artigo 523 do Código de Processo Civil – Incidência – Revisão do Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso Desprovido Monocraticamente. ANDRADE SILVA ADVOGADOS interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de compensação e determinou a juntada de nova planilha do débito com os encargos do parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil nos seguintes termos, in verbis: “Intimada a realizar o pagamento voluntário do débito, a executada peticionou no ID 171810967 requerendo a compensação entre o referido débito e o crédito de sua titularidade que está em execução no cumprimento de sentença no 0711297-56.2021.8.07.0001, também em trâmite neste Juízo. Ao se manifestarem, os exequentes alegaram a impossibilidade de compensação e que houve preclusão consumativa em relação à oportunidade de realização do pagamento voluntário, haja vista que a petição apresentada pela executada tem o caráter de impugnação ao cumprimento de sentença. Posteriormente, a executada juntou aos autos comprovante de depósito judicial no valor de R$ 16.553,09 (ID ́s 173199418 e 173199419), à título de pagamento, ressalvando, porém, na petição de ID 173199415, que a realização do pagamento não importou em renúncia ao pedido de compensação. A compensação somente é cabível quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra. Não é a situação em exame, uma vez que os exequentes não são devedores da executada no âmbito do processo por ela mencionado. Face o exposto, indefiro o referido pleito. A via adequada para a alegação de existência de causa extintiva da obrigação superveniente à sentença exequenda é a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. Desse modo, o pedido de compensação ora analisado equivale a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Por sua vez, o depósito comprovado nos autos, apesar de ser alegado que foi efetuado a título de pagamento, não possui efeito liberatório, mas somente de garantia do juízo, uma vez que a executada ressalvou expressamente que a sua realização não importou em renúncia ao alegado direito de compensação. Nesse contexto, ante a ausência de pagamento voluntário, deve ser acrescido ao valor devido a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Aos exequentes para apresentarem a planilha do débito remanescente, deduzindo-se o valor depositado, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Cumprida a determinação, prossiga-se na forma prevista no item 3 da decisão de ID 170572490.” Em suas razões recursais (ID 52270142), a parte agravante aduz, em síntese, ser incabível os referidos encargos porquanto houve o depósito integral da quantia executada dentro do prazo legal. Afirma que “Diferentemente do alegado pelo Juízo a quo, inexistiu impugnação ao cumprimento de sentença”. Requer “seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória, no sentido de reconhecer do pagamento voluntário do débito e afastar a condenação ao pagamento dos encargos do art. 523 do CPC”. Preparo regular (ID 52270144). Contrarrazões ao ID 52404448, pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme inteligência da alínea “b” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Com efeito, recentemente o Superior Tribunal de Justiça promoveu revisão do Tema 677 de Recurso Especial Repetitivo, fixando novo entendimento vinculante no seguinte sentido, in verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) Ressalto que no inteiro teor do referido Acórdão, a Ministra Relatora ressaltou que “Não há, portanto, incoerência entre o Tema 677/STJ e a exegese do art. 523, § 1o, do CPC/2015, mas diversidade de hipóteses normativas”. No caso, verifica-se que a parte executada/agravante apresentou pedido de compensação (ID 171810967), matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do inciso VII do parágrafo 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil. Não obstante, ao ID 173199415 informou o depósito do valor objeto do cumprimento de sentença, requerendo expressamente que “os valores sejam retidos nos autos até o julgamento da petição retro de Id. 171810967, requerendo a compensação dos valores nos autos de origem”. Como se observa, houve efetiva resistência do devedor ao levantamento da quantia depositada nos autos, motivo pelo qual incidem os encargos do parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Por fim, ao contrário do que apontou a parte agravada, não vislumbro litigância de má-fé, notadamente porque o agravante não insistiu na tese de compensação. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a Decisão agravada. Revogo da Decisão de ID 52358571. Advirto às partes quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator